Tribunal: TJMT
Processo: 1060621-86.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1060621-86.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS/MT.
AGRAVANTE: RAFAEL SILVA SANTOS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DA ORIGEM DO DÉBITO. DOCUMENTOS SISTÊMICOS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado da parte autora em ação na qual se alegou negativação indevida decorrente de débito no valor de R$ 913,85, inscrito em órgãos de proteção ao crédito. A agravante sustenta desconhecer a dívida e requer a reforma da decisão para julgar procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes é indevida quando a parte credora comprova documentalmente a existência da relação contratual, a origem do débito e o inadimplemento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A parte ré comprova a origem do débito mediante apresentação de documento pessoal, extrato de utilização de cartão de crédito e contrato assinado digitalmente com autenticação.
A prova documental formada por telas sistêmicas é admitida para demonstrar a existência da relação contratual quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.
Demonstrada a relação contratual e o inadimplemento, a inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito configura exercício regular de direito do credor.
A parte autora não comprova os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a inexistência ou quitação do débito questionado, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.
A negativação legítima decorrente de dívida existente não configura ato ilícito nem enseja indenização por dano moral, por se tratar de exercício regular de direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1.A apresentação de contrato, extratos de utilização e documentos sistêmicos corroborados por outros elementos probatórios é suficiente para comprovar a relação contratual e a origem do débito.2.A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, quando comprovado o débito e o inadimplemento, configura exercício regular de direito e não gera dano moral.3.A ausência de prova da quitação ou inexistência da dívida pelo autor impede o reconhecimento da ilegalidade da negativação."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, § 4o; CC, art. 188, I.
Jurisprudência relevante citada: Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula no 34.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060621-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL SILVA SANTOS - CPF: 161.046.786-88 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026